Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0724485-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS SOARES BATISTA AGRAVADO: JOAO BATISTA ALVES DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ISAIAS SOARES BATISTA objetivando a reforma da decisão proferida nos autos do processo executivo. Sustenta o agravante que após diligenciar em busca de bens penhoráveis do devedor sem sucesso, pleiteou a penhora de parte do salário do executado, o que foi indeferido. Assevera que ainda que o juízo considere o percentual sugerido elevado, deveria considerar deferi-lo em percentual mais baixo. Pede a antecipação da tutela recursal. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Presentes, em parte, os requisitos da tutela vindicada. Recentemente, o STJ, nos Embargos de Divergência no Resp 1.874.222/DF, mitigou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se observa do aresto a seguir: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023)”. Nesse sentido, o precedente autoriza a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, o que exige ponderação na escolha do percentual. Como bem observado, para tal proceder, é imprescindível que a constrição não comprometa a subsistência do executado. Assim, levando em consideração o esgotamento das hipóteses de penhora e a autorização jurisprudencial acima mencionada, julgo adequado a penhora de 10% dos proventos do devedor resguardando assim o interesse de ambas as partes. Registro que se de um lado o devedor não pode sacrificar todo seu rendimento, de outro, o credor não pode permanecer no prejuízo, em razão da inércia do executado em adimplir a dívida. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir a penhora mensal ao percentual de 10% dos proventos do devedor até a quitação da dívida. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispenso o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.